Tribunal: TJDFT
Processo: 0700682-65.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. VENDA CONCRETIZADA. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso Inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condená-la a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de comissão de corretagem devida ao recorrido, em razão da intermediação da venda de imóvel de propriedade da recorrente.
3. Segundo exposto na inicial, as partes entabularam contrato de prestação de serviços de corretagem, cujo valor ajustado, a despeito de a venda do imóvel ter sido concretizada, a recorrente não teria efetuado o pagamento ao recorrido.
4. Nas razões recursais, a recorrente sustenta erro no julgado quando este assevera que a recorrente busca impor ao recorrido, para liquidação do débito, proposta de pagamento que melhor atenda aos interesses da parte contratante, ora recorrente. Dessa forma, argumenta que houve tão somente pedido subsidiário para que houvesse a liquidação da dívida. Além disso, afirma no contrato ajustado entre as partes não havia prazo estipulado para o pagamento. Ao final, pede a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, o pagamento parcelado da obrigação.
5. A controvérsia deve ser solucionada à luz do Código Civil, tendo em vista que inexiste relação de consumo entre as partes.
6. Quanto ao vínculo jurídico estabelecido entre as partes, o instrumento particular de promessa de compra e venda anexado ao ID 30575945 demonstra expressamente que a venda do imóvel, que outrora pertencia à recorrente, foi intermediada pelo recorrido.
7. Por sua vez, a escritura pública de compra e venda anexada ao ID 30575946 evidencia que a obrigação de resultado pela qual se comprometeu o recorrido foi alcançada, de modo que lhe é devido o preço ajustado a título de comissão de corretagem.
8. A ausência de pagamento pôde ser corroborada pelas conversas entabuladas pelas partes (ID 30577163), cujo documento inclusive demonstra que o recorrido buscou solução amigável ao ofertar proposta de pagamento de parcelado.
9. A inexistência de termo final para o pagamento da comissão avençada não faculta à recorrente pagar a quantia devida no momento que melhor lhe aprouver, sob pena de enriquecimento sem causa e de violação à boa-fé, pois já recebeu o preço da venda do bem imóvel. Quanto ao parcelamento do pagamento, como bem assentado pelo Juízo de primeiro grau, poderão as partes buscar composição extrajudicial ou em fase de cumprimento de sentença, caso queiram.
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida ao ID 30577206 (ID de origem 104363313).